Tribunal: TJPA
Processo: 0007866-50.2018.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-08-10

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.
º
PROCESSO N.º: 0007866-50.2018.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA (VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI)
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
APELANTE:
CARLOS CRISTIANO SENA DOS SANTOS
DEFENSOR (A) PÚBLICO (A): RODRIGO VICENTE MAIA MENDES
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR (A): DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISOR (A): DESEMBARGADORA MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
APELAÇÃO PENAL. ART. 121, §2º, II E IV, DO CPB. PENA. EXCESSO PUNITIVO. IMPROCEDÊNCIA. PERSISTÊNCIA DE CRITÉRIOS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E IDONEAMENTE FUNDAMENTADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A persistência de dois fatores judiciais negativados de maneira concreta e fundamentada (culpabilidade e circunstâncias do crime), não autoriza a minoração da sanção primária, revelando-se a reprimenda inicial de 20 (vinte) anos de reclusão como a mais adequada à necessidade de prevenção e repressão do delito, sobretudo porque proporcional e razoável às particulares do caso concreto.
2. In casu
, a despeito da percepção negativa que todo e qualquer crime enseja, no caso a culpabilidade do apelante se sobrepõe ao que normalmente se verifica em fatos similares, dado o modo como o crime foi cometido, de forma extremamente cruel, com nítidas características de execução, considerando que o recorrente se dirigiu à residência da ofendida, da qual era parente, lá ceifando-lhe a vida, no dia do seu aniversário, cortando-lhe o pescoço, com emprego de arma branca. Consta que, em seguida, o apelante, se evadiu, e aquela só veio a ser encontrada no dia seguinte por familiares.
3. As circunstâncias do crime, de igual maneira, revelam-se claramente desfavoráveis, considerando o uso de meio que impossibilitou a defesa da vítima, uma senhora de 57 (cinquenta e sete) anos, sozinha na presença de seu algoz.
4. A teor da Jurisprudência remansosa,
"no delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial"
(STJ, AgRg no REsp n. 1.644.423/MG, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, Dje 17/3/2017). Desse modo, a qualificadora relativa ao motivo fútil, fora empregada pelo Magistrado primevo para tipificação delitiva, enquanto a outra, relativa ao uso de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, quando a surpreendeu em sua residência, servira como incremento à reprimenda primária.
5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por
unanimidade de votos
, em
conhecer do recurso
e
lhe

negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte dias e encerrada aos vinte e sete dias do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 27 de julho de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Carlos Cristiano Sena dos Santos
interpôs recurso de apelação, inconformado com a sentença prolatada pelo Douto Conselho de Sentença da Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Ananindeua/PA, que o condenou à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, como incurso nas sanções punitivas do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro.

Narra a
peça acusatória
(fls. 02-04) que, no dia 15 de junho de 2018, no período vespertino, na residência da vítima Eliete do Nascimento Batalha, localizada na Travessa WE 37B, Conjunto Cidade Nova VII, no município de Ananindeua/PA, o apelante em questão ceifou a vida da referida ofendida, mediante esfaqueamento.

Relata a exordial que a vítima havia ganhado uma ação judicial contra o recorrente. No dia da execução criminosa o réu deveria pagar a primeira parcela correspondente ao valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais). Ocorre que o acusado, por não ter conseguido todo a quantia, foi à casa de Eliete para convencê-la a receber o que possuía. Diante do insucesso da proposta, o réu passou a agredir a vítima por trás, efetuando-lhe um golpe com uso de arma branca, tipo faca, no pescoço, junto à jugular.

Em
razões recursais
(fls. 243-250), a defesa, por meio da Defensoria Pública do Estado, pugna pela reforma do édito condenatório no tocante à pena-base cominada, a fim de que esta seja conduzida ao importe mínimo legal diante da total favorabilidade dos vetores judiciais insertos no art. 59 da Lei Substantiva Penal.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(fls. 253-262), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo manejado, com a manutenção
in totum
da sentença objurgada.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
,
representado pela
Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater,
opina pelo
conhecimento e improvimento
da apelação.

É o relatório. À Douta revisão da Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da pena cominada. Alegado excesso punitivo:

Cinge-se o esmero defensivo, unicamente, na pretendida minoração da pena-base ao mínimo legal, em face da favorabilidade das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

O Magistrado primevo, ao proceder no cálculo penalógico, assim se manifestou (fls. 233-234):
¿Considerando os critérios legais dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro, entendo que o réu
CARLOS CRISTIANO SENA DOS SANTOS
agiu com

CULPABILIDADE
em grau intenso, visto que de maneira estúpida, perversa, fria e covarde, usou de sua relação familiar e de confiança que possuía com a vítima para adentrar em sua residência e lhe ceifar a vida no dia em que esta deveria comemorar pelo dom da vida, ainda que ciente da reprovabilidade da conduta; não possui
ANTECEDENTES
criminais, cf. certidão;

CONDUTA SOCIAL
e
PERSONALIDADE
não lhe prejudicam; os
MOTIVOS
do delito serviram para qualificar o crime, razão pela qual deixo de valorá-los, a fim de evitar o bis in idem; as
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime lhe prejudicam, principalmente pelo recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, reconhecida pelo C. de Sentença;
as
CONSEQUÊNCIAS
lhes são desfavoráveis, vez que ceifou a vida de uma pessoa ainda com longa expectativa de vida;
considero que o
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
não concorreu para o ocorrido, contudo, em razão da Súmula de nº 18 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, considero neutra para efeito de fixação da pena base.
Assim,
fixo a PENA BASE em 20 (vinte) anos de reclusão contra a pessoa do condenado CARLOS CRISTIANO SENA DOS SANTOS,
diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu já analisadas.
Não concorrem ao réu circunstancias atenuantes e agravantes.
Não existem nos autos causas especiais de aumento ou de diminuição de pena.
Pelo exposto e em razão da fundamentação acima, JULGO PROCEDENTE a Denúncia oferecida pelo Ministério Público e
CONDENO

o réu

CARLOS CRISTIANO SENA DOS SANTOS
a pena de
20 (vinte) anos de reclusão
, pela prática do Art. 121, §2°, incisos II e IV, do Código Penal, que deverá ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, ex vi do artigo 33, § 2º, letra ¿a¿ do Código Penal Brasileiro.¿

Como cediço, a aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o
quantum
ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

Assim, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. É o que recomenda, inclusive, a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿
.

No caso, colhe-se que o Magistrado monocrático, na primeira etapa da dosimetria penal, teve por desfavoráveis 03 (três) critérios judiciais do art. 59 do CPB -
culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime,
estabelecendo a pena primária ao recorrente, em
20 (vinte) anos de reclusão, ou seja, no entre os patamares mínimo e médio,
in abstrato
, definidos para o delito de homicídio qualificado, punido com pena de reclusão variável de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

In casu
, verifica-se que a
culpabilidade,
aqui entendida como a maior ou menor reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, se mostra
desfavorável
ao réu. Sucede que, a despeito da
percepção negativa
que todo e qualquer crime enseja, no caso ela
se sobrepõe
ao que
normalmente
se verifica em fatos similares, dado o
modo como o crime foi cometido
, de forma
extremamente cruel,
com nítidas características de execução, considerando que o recorrente se dirigiu à residência da ofendida, da qual era parente, lá ceifando-lhe a vida, no dia do seu aniversário, cortando-lhe o pescoço, com emprego de arma branca. Consta que, em seguida, o apelante, se evadiu, e aquela só veio a ser encontrada no dia seguinte por familiares.

As
circunstâncias
do crime, de igual maneira, revelam-se claramente desfavoráveis. Neste momento devem ser avaliados o modo de execução do crime e comportamento em relação à vítima, os meios empregados e as circunstâncias de tempo e lugar. No caso, o uso de meio que impossibilitou a defesa da vítima, uma senhora de 57 (cinquenta e sete) anos, sozinha na presença de seu algoz, representa a gravidade concreta superior à ínsita aos delitos de homicídio qualificado, impondo-se, portanto, a manutenção do incremento da básica.

C
umpre asseverar que, a teor da Jurisprudência remansosa, "no delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial" (STJ, AgRg no REsp n. 1.644.423/MG, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, Dje 17/3/2017).

Nesta etapa,
anoto que a qualificadora relativa ao motivo fútil, fora empregada pelo Magistrado primevo para tipificação delitiva, enquanto outra, relativa ao uso de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, quando a surpreendeu em sua residência, servira como incremento à reprimenda primária.

De outra banda, as
consequências
do crime, apenas com enfoque na perda de pessoa com longa expectativa de vida, não podem pesar contra o apelante, por tratar-se de argumento genérico e comum à espécie.

A persistência, todavia, de dois fatores judiciais negativados de maneira concreta e fundamentada (culpabilidade e circunstâncias do crime), não autoriza a minoração da sanção primária, revelando-se a reprimenda inicial de
20 (vinte) anos de reclusão
como a mais adequada à necessidade de prevenção e repressão do delito, sobretudo porque proporcional e razoável às particulares do caso concreto.

Segundo
Súmula n.º 23
, deste TJE/PA,
¿a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.
Belém/PA, 27 de julho de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora

7